Tribunal: STF
Processo: Rcl 59534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança, em 3.5.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de Reintegração de Posse n. 1049707-13.2020.8.11.0041, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória).



O caso



    2. Em 27.5.2014, o espólio de José Brito de Souza e Jocézio Brito de Souza ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse n. 49652-55.2015.811.0041, com pedido de medida liminar, contra Zé Devoto e outros, que teriam invadido imóveis rurais de suas propriedades, denominados “Fazenda Rancho Fartura” e “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, localizados em Mirassol D’oeste – MT. 



    Essas ocupações teriam ocorrido em 9.6.2014 e 25.6.2014, respectivamente (fl. 15, e-doc. 3).



    3. Em 7.10.2015, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’oeste declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT (e-doc-4). Em 1º.3.2016, aquele juízo especializado deferiu a medida liminar requerida, para determinar a reintegração de posse dos autores nos imóveis em litígio (fl. 6, e-doc. 5).



    4. Em 21.3.2016, Nivaldo Natal de Almeida e outros requereram a reconsideração da decisão liminar e procederam à juntada de documentação sobre a data de sua posse sobre os imóveis, a constituição da Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Nova Esperança, além da juntada de declarações de matrícula de alunos daquele acampamento em escola rural da rede municipal de ensino de Mirassol D’oeste -MT desde maio de 2014 (e-docs. 6 e 8).



    5. Na audiência de conciliação realizada em 10.6.2016, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Conflito Agrário de Mato Grosso manteve a medida liminar antes deferida, nos termos seguintes:



    “Mantenho a liminar tal como deferida, 'haja vista que as imagens de satélite trazidas às fls. 338/343 e esclarecimentos prestados nesta data, deixam claro que os réus adentraram em área de reserva legal e estão ampliando o desmatamento no local conforme se pode comparar entre a imagem de 2015 e 2016, reforçando o que foi constatado pelo técnico da SEMA quando esteve no local. (…) Pelas imagens acessadas nesta data e também trazidas pela parte autora, foi possível verificar que a área tinha uma parte produtiva ao norte e tinha 3 residências ao sul, próximo ao seringal. Assim, não se pode dizer que estava de todo abandonada a justificar uma ocupação por descumprimento da função social. Assim, mantenho a decisão liminar tal como lançada, e considerando que os réus alegaram que estão produzindo no imóvel, fato que não se coloca em dúvida, acolho a cota ministerial e concedo aos mesmos o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para colher os frutos possíveis e retirada de benfeitorias, para uma saída pacífica. Findo o prazo acima, expeça-se mandado de reintegração na posse a ser cumprido através do comitê de acompanhamento de conflitos agrários com as cautelas de praxe“(e-doc. 9 – grifos nossos).



    6. Em 20.2.2017, a ordem de reintegração de posse foi cumprida e os imóveis desobstruídos pacificamente, como certificado pelos Oficiais de Justiça responsáveis pelo cumprimento da medida (e-doc. 11). 



    Entretanto, os imóveis teriam sido objeto de nova ocupação.



    7. Em 28.9.2017, foi realizada audiência de justificação, tendo o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Conflito Agrário decidido:



    “Mante[r] os autos em trâmite neste juízo, pois cabe [ao Instituto de Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA] vir aos autos manifestar o seu interesse, não podendo a parte substituí-la (…)



    Com relação ao pedido da parte autora para determinar o cumprimento da ordem de reintegração de posse sobre o imóvel, determino que seja oficiado ao comitê para que informe à este juízo a data prevista para o ato” (e-doc, 14).



    8. Em 4.10.2017, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, pelo Ouvidor Agrário Nacional, solicitou a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração por 60 (sessenta) dias, a fim de que aquela autarquia manifestasse a existência ou não de interesse na área para fins de reforma agrária (e-doc. 15).



    9. Em 12.1.2018, o Ministério Público de Mato Grosso requereu a suspensão do cumprimento a reintegração de posse “até que venham aos autos informações sobre as providências que serão adotadas para o transporte dos acampados e dos seus pertences e prévia notificação das autoridades de Assistência Social e do Conselho Tutelar do município de Mirassol D’oeste para acomodação provisória de crianças, idosos e famílias hipossuficientes” (e-doc. 16).



    10. Em 6.2.2018, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra manifestou interesse na demanda, requereu a suspensão da ordem de reintegração de posse e a remessa dos autos à Justiça Federal (e-doc. 17), o que foi acolhido pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Conflito Agrário de Mato Grosso (e-docs. 18 e 19).



    11. Em 6.8.2018, o juízo da Segunda Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT declinou da competência e determinou o retorno dos autos à Justiça comum estadual, nos termos seguintes:



    “No caso dos autos não se está a discutir alteração do domínio, havendo requerimento apenas de tutela da posse. Em suma, não haverá alteração na titularidade dominial do bem. Ainda que se tratasse de terras públicas, na contenda entre particulares, a relação será eminentemente possessória, e, por conseguinte, nos bens do patrimônio disponível do Estado, despojados de destinação pública, será plenamente possível - ainda que de forma precária - a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. (…) Logo, reconheço a ausência de interesse jurídico do INCRA na lide e, portanto, tratando-se de ação aforada por e contra pessoas não detentoras de foro perante a Justiça Federal (artigo 109 da Constituição Federal), declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda” (e-doc. 20).



    12. Em 26.1.2021, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Conflito Agrário decidiu que, “considerando que a liminar fora concedida em 2017, ou seja, há mais de três anos, não há como determinar o seu cumprimento, sem obedecer o procedimento previsto na legislação. Diante do exposto, designo audiência de mediação (…) na modalidade virtual, para a data de 13/04/2021 às 15:00h” (e-doc. 22).



    13. Em 19.3.2021, Carlos Alexandre Huck, arrematante do imóvel denominado “Fazenda Rancho Fartura”, no processo 53647 em curso na Primeira Vara Cível de Cárceres/MT, requereu a habilitação nos autos e participação na audiência agendada (e-doc. 23).



    14. Em 31.3.2023, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Conflito Agrário decidiu:



    “De análise dos autos verifico que foi juntado sob Id. 97799776 o julgamento do agravo de instrumento 1004544-65.2022.8.11.0000, que confirmou a decisão de revigoramento de liminar concedida nos autos sob Id. 75893054. que estava com o seu cumprimento suspenso em razão das determinações contidas na ADPF 828. (…) Inicialmente verifico que a decisão constante no agravo de instrumento 1004544-65.2022.8.11.0000, confirmou a decisão que havia concedido o revigoramento da liminar, razão pela qual deve se dar início ao procedimento para sua efetivação. Ocorre que, a ocupação encontra-se inserida no marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 54.954/MT, qual seja 31.03.2021, devendo o seu cumprimento ser submetido à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso. Assim determino: 1. OFICIE-SR à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso para inclusão em pauta e discussão quanto ao cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida nestes autos, que, exaurida a cautelar da ADPF 828, foi determinada a retomada das ocupações, e por força da ADPF 54954/MT, deverá ser cumprida pela referida comissão” (e-doc. 26 – grifos nossos).



    15. Na presente reclamação, a Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança alega haver descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Narra a reclamante ser “representante de 89 famílias, totalizando uma quantia de 206 pessoas, sendo dentre estas 53 crianças com idade entre 0 a 14 anos (uma portadora de necessidades especiais) e 26 idosos (alguns com comorbidades e em tratamento contra o câncer). Ocorre que todas estas pessoas estão na iminência de serem retiradas de área onde encontram-se “assentados” desde início do mês de maio do ano de 2011, sem que tenha sido fixada alguma medida visando garantir os direitos inerentes a pessoa humana, nos termos previsto na Constituição Federal” (fl. 2).



    Após relatar o trâmite da ação reintegratória na origem, a reclamante esclarece que “os Requeridos adentraram à área e iniciaram as benfeitoria (...) Além das plantações e criação de animais, foram realizadas também construções de pequenos casas para moradia e acomodação das famílias. Assim, foram se desenvolvendo um lar para muitas famílias, envolvendo crianças e idosos, local onde fixaram todas as atividades para subsistência familiar e obtenção de renda para mantença e organização da área” (fl. 7).



    Afirma que, “mesmo diante de toda a situação fática envolvendo crianças, idosos e mulheres, o Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá proferiu decisão deferindo o pedido de tutela de urgência e determinando a imediata reintegração dos Autores na posse do imóvel” (fl. 8). 



    Aponta que “a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de direito Agrário de Cuiabá, datada de 15 de fevereiro de 2022 esta eivada de ilegalidades (...) Primeiro, ao determinar a efetivação da reintegração dos Autores na posse do imóvel e consequente retirada das famílias ali estabelecidas, o Juízo deixou de fixar as condições mínimas a serem observadas, a fim de assegurar a essas famílias as garantias estabelecidas na Constituição Federal do Brasil. (inobservando as regras instituídas por esta Corte Constitucional na ADPF. 828)” (fl. 12).



     Pondera que “entre as medidas estabelecidas na ADPF 828 foi inserida de forma expressa a necessidade de realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes para fins de tentativa de solução pacifica do conflito, bem como da análise das providencias fáticas para efetivação da medida de reintegração” (fl. 15).



    Acentua que “na sentença (…) inexiste qualquer planejamento para a desocupação, não tendo sido realizado o cadastro das famílias que ali se encontram, nem mesmo estudo social ou sequer a previsão de reassentamento imediato. Nesse contexto, a ordem de reintegração de posse representa violação aos direitos humanos, uma vez que os ocupantes dos imóveis são pessoas hipossuficientes, as quais tiveram sua situação agravada pela pandemia da Covid-19, violando claramente as determinações contidas na ADPF 828” (fl. 19).



    Requer “a suspensão liminar da efetivação da sentença proferida nos autos n. 1049707-13.2020.8.11.0041, até que seja observadas as medidas fixadas na ADPF 828/DF” (fl. 23).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se] a decisão liminar pelo descumprimentos dos critérios fixados na ADPF 828” (fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    16. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a execução de medida liminar de reintegração de posse na Ação n. 1049707-13.2020.8.11.0041, o juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    17. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;” 
(DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    18. Inicialmente, importa assinalar que a presente reclamação foi ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança, por advogado particular, tendo a associação sido constituída em 18.7.2015, um ano após a ocupação dos imóveis em litígio. 



    Trata-se, portanto, de pessoa jurídica de direito privado que, por óbvio, não é a titular dos direitos fundamentais alegadamente desrespeitados. 



    19. Não há dúvida que a população abrangida pelo “Acampamento Terra Esperança” é constituída por trabalhadores rurais.



    Mas não há, na presente reclamação, algum elemento de prova hábil a identificar as características e o tamanho da população afetada pela ordem de desocupação, tampouco sua condição de hipossuficiência e vulnerabilidade social, requisitos indispensáveis ao reconhecimento do alegado desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal ao referendar a Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    20. Não fosse isso o bastante para desautorizar o processamento válido da presente reclamação, de se realçar que também não há nos autos elemento algum que permita concluir que a ordem de reintegração de posse será cumprida de modo violento e sem prévia adoção das medidas estabelecidas na decisão invocada como paradigma. 



    Diferente disso, o que se tem comprovado é que, desde a primeira reintegração dos autores da ação na posse dos imóveis em litígio, é possível identificar o cuidado da autoridade judiciária reclamada para que a medida seja cumprida de modo pacífico e respeitoso aos direitos daqueles que vierem a ser atingidos ou desalojados e conformidade ao que determinado por este Supremo Tribunal para que nenhum direito seja desconsiderado.



    Os documentos juntados pelo reclamante revelam que a ordem de reintegração foi emitida inicialmente em 2016 e reiterada em 2017, após nova ocupação, sendo seguida da realização de audiências de conciliação e justificação (docs. 9 e 14), com a correspondente intimação do Ouvidor Agrário Regional do Incra, ainda antes do período da pandemia de Covid-19 e das tutelas provisórias deferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. 



    Acrescente-se ainda que o processo tem transcorrido com a participação da Defensoria Pública e do Ministério Público do Mato Grosso.



    21. Destaca-se que, em 31.3.2023, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Conflito Agrário decidiu:



    “De análise dos autos verifico que foi juntado sob Id. 97799776 o julgamento do agravo de instrumento 1004544-65.2022.8.11.0000, que confirmou a decisão de revigoramento de liminar concedida nos autos sob Id. 75893054. que estava com o seu cumprimento suspenso em razão das determinações contidas na ADPF 828. (…) Inicialmente verifico que a decisão constante no agravo de instrumento 1004544-65.2022.8.11.0000, confirmou a decisão que havia concedido o revigoramento da liminar, razão pela qual deve se dar início ao procedimento para sua efetivação. Ocorre que, a ocupação encontra-se inserida no marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 54.954/MT, qual seja 31.03.2021, devendo o seu cumprimento ser submetido à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso. Assim determino: 1. OFICIE-SE à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso para inclusão em pauta e discussão quanto ao cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida nestes autos, que, exaurida a cautelar da ADPF 828, foi determinada a retomada das ocupações, e por força da ADPF 54954/MT, deverá ser cumprida pela referida comissão” (e-doc. 26 – grifos nossos).



    22. Assim, diferente do que alega a reclamante, não há, na espécie em exame, indícios de que a reintegração de posse será retomada sem que se observem as cautelas fixadas por este Supremo Tribunal na decisão proferida no julgamento da Quarta Tutela Antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Ao contrário, há comprovação da adoção de medidas concretas e específicas conducentes ao cumprimento da ordem de reintegração nos moldes delineados na decisão invocada como paradigma de descumprimento.



    É de se enfatizar tal circunstância porque não se há de descuidar a que todas as providências sejam adotadas no sentido de se assegurar a incolumidade física, psíquica e social daqueles sobre os quais recaiam as determinações sobre a desocupação. Essa haverá de ser cumprida na forma definida pelo juiz em integral respeito aos direitos fundamentais dos ocupantes da área, impedindo-se, te